Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-43.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012520-43.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (RECORRENTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), SERVI FACIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 43.472.790/0001-10 (RECORRIDO), VANESSA PEREIRA VELASCO - CPF: 037.702.961-09 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora). Dr. Walter Pereira de Souza (1oVogal). Dr.Eduardo Calmon (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012520-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012520-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Servi Fácil Prestadora de Serviços Ltda.

Recorrido:

Ayrton Augusto Miranda Sousa

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA ABRUPTA DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por preposto que, ao conduzir caminhão em via urbana, realizou mudança abrupta de faixa, colidindo com o veículo do autor, o que resultou em prejuízo material no valor de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial Cível diante da alegada necessidade de prova pericial técnica; (ii) definir se a colisão foi causada por culpa do preposto da empresa recorrente, ensejando o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial técnica é desnecessária quando os elementos probatórios já constantes dos autos, como vídeos, fotografias,
Declaração de Acidente de Trânsito
e notas fiscais, permitem a adequada compreensão dos fatos, razão pela qual se rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4.

A responsabilidade pelos danos decorre da conduta culposa do preposto da empresa recorrente, que, sem a devida cautela, invadiu a faixa de rolamento do recorrido ao tentar desviar de veículo parado à sua frente, o que caracteriza imprudência na condução, em violação aos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A dinâmica do acidente foi comprovada por vídeo de câmera de segurança e outros documentos juntados aos autos, que confirmam a culpa exclusiva do condutor da empresa, não havendo prova de culpa concorrente ou excludente de responsabilidade.

6.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e recibos relativos aos consertos necessários, tornando legítima a condenação.

7.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mudança de faixa sem a devida cautela e sinalização, que resulta em colisão com veículo que trafega corretamente, caracteriza culpa exclusiva do condutor que realiza a manobra, gerando o dever de indenizar.

2.

A responsabilidade objetiva da empresa por atos de seus prepostos aplica-se aos acidentes de trânsito decorrentes de condução imprudente, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

3.

A competência do Juizado Especial Cível não se afasta pela simples alegação de complexidade se os documentos existentes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

4.

A reparação por danos materiais exige prova do prejuízo efetivamente suportado, sendo legítima a condenação com base em notas fiscais e recibos de conserto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 932, III; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 34; Lei no 9.099/1995, artigos 3o, §1o, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1032924-61.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024. TJMT, Recurso Inominado no 8014562-22.2019.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.06.2023, DJE 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012520-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012520-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Servi Fácil Prestadora de Serviços Ltda.

Recorrido:

Ayrton Augusto Miranda Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Servi Fácil Prestadora de Serviços Ltda..

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito Cumulada com Dano Moral.

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças.

Sentença (Id
.

303751897
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$6.350,00 (seis mil e trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

303751898
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

303752856
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012520-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012520-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Servi Fácil Prestadora de Serviços Ltda.

Recorrido:

Ayrton Augusto Miranda Sousa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que, no dia 04/07/2024, por volta das 16h00, trafegava conduzindo o veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa OAW3I35. Na mesma avenida, o caminhão Iveco Stralis, placa OPZ6664, com reboque RRR1E50, conduzido pelo funcionário da empresa recorrente, seguia pela faixa da direita e, ao se deparar com outro caminhão parado à sua frente, o preposto da requerida invadiu abruptamente a faixa do autor, colidindo com seu veículo, o que resultou em danos materiais estimados em R$ 6.350,00 (seis mil e trezentos e cinquenta reais).

Aduz que, após prestar informações superficiais, o condutor da recorrente deixou o local sob a alegação de urgência no transporte. O autor tentou acionar a Polícia Rodoviária Federal, sem sucesso e registrou boletim de ocorrência “online”. Informa que as tentativas de solução administrativa junto à empresa restaram infrutíferas, tendo este, inicialmente, negado responsabilidade e, posteriormente, deixado de responder às comunicações.

A recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a demanda exige a produção de prova pericial técnica, o que afastaria a competência do rito especial, nos termos do artigo 3o, §1o, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Verifica-se que as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a realização de prova pericial técnica para o julgamento da lide.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.

DO MÉRITO:

Da analise dos autos, observa-se que, foram juntados aos autos imagens do veículo e do local do acidente (Id. 303751868), Declaração de Acidente de Trânsito (Id. 303751873), vídeo da câmera de segurança que registra o exato momento da colisão (Id. 303751869), bem como as notas fiscais referentes às peças substituídas e aos reparos realizados no automóvel (Id. 303751871 e Id. 303751872), valor integralmente desembolsado pelo autor. Tais documentos corroboram a versão autoral, demonstrando de forma clara e objetiva a dinâmica do acidente, a responsabilidade do preposto da recorrente e os prejuízos materiais suportados.

Desse modo, a colisão objeto da presente lide ocorreu por culpa exclusiva do preposto da recorrente, que, ao conduzir de forma imprudente e sem a devida atenção, realizou abrupta mudança de faixa sem qualquer sinalização, vindo a colidir com o veículo do autor, que trafegava corretamente em sua faixa de rolamento.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”
.
E ainda o

artigo 34 do mesmo diploma legal leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra.

Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas constantes dos autos confirmam a versão apresentada pelo autor e demonstram que o preposto da empresa agiu com imprudência e negligência ao realizar mudança de faixa de forma abrupta e sem sinalização, invadindo a faixa de circulação do autor e ocasionando a colisão que deu origem aos danos pleiteados.

Deste modo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA
PREFERENCIAL
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE
TRÂNSITO
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via
preferencial
, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)”

Portanto, considerando que o recorrente não comprovou a culpa exclusiva ou concorrente do recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025